Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE SENTENÇA QUANDO DO COMETIMENTO DO DELITO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DO RÉU JOÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU RENAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.

2. A ausência de juntada do reconhecimento aos autos não obsta a condenação, tendo em vista a existência de acervo probatório suficiente para tanto.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

4. Embora o fato de haver condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifique a ocorrência dos maus antecedentes, não é esse caso dos autos, posto que, quando do cometimento do delito, sequer havia sentença anterior. Assim, a circunstância negativa deve ser afastada.

5. Dosimetria redefinida para se adequar à proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

6. Conforme prevê o art. 44, §2o, do CP, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.

7. RECURSO DO RÉU JOÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU RENAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.